Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704031-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE BELARMINO RORIZ RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 312 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. MATÉRIA DE DIREITO SUCESSÓRIO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE BRASÍLIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. 1. O art. 28 da Lei n. 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, em seu inciso I, a competência dos Juízos das Varas de Órfãos e Sucessões para processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis. 2. A controvérsia dos autos cinge-se a analisar a responsabilidade da parte Requerida pelo pagamento das taxas condominiais inadimplidas no período individualizado, versando a causa sobre questão litigiosa e estritamente patrimonial, matéria esta não afeta à apreciação da vara especializada e que deve ser solucionada na esfera Cível, observada a competência residual do Juízo, nos moldes dos arts. 25 e 28 da Lei n. 11.697/2008. 3. A competência para julgar a ação de cobrança de taxas condominiais é territorial e, portanto, relativa, donde se conclui que, havendo previsão expressa na Convenção de cláusula de eleição do foro de Brasília para processar e julgar as demandas relativas ao Condomínio, essa disposição deve ser observada. 4. Em se tratando de cobrança de débitos de taxas condominiais, a pretensão derivada está sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. 5. Havendo dúvida razoável acerca da legitimidade passiva na demanda anterior extinta por ilegitimidade ad causam, a citação naquela lide interrompe o fluxo do prazo prescricional, ainda que efetivada em face de parte reconhecida posteriormente como ilegítima. 6. Inexistindo averbação da compra e venda na matricula do imóvel e não demonstrado nos autos que o credor fora devidamente cientificado acerca da transferência da propriedade e do real ocupante do imóvel em momento adequado, descabido inferir que a ação foi manejada contra parte manifestamente ilegítima, de modo a afastar a interrupção da prescrição. 7. É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção (art. 1.336, I, CC). 8. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 63 e 612, ambos do Código de Processo Civil, e 28, inciso I, da Lei 11.697/2008, sob o argumento de que o juízo cível e o foro de eleição não são os naturais para o processamento de julgamento de controvérsia relativa à cobrança de taxas condominiais de imóvel arrolado em processo de inventário; b) artigo 219, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973, defendendo que a citação de parte ilegítima não permite a interrupção de prazo prescricional da pretensão em relação à parte legítima. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 63 e 612, ambos do Código de Processo Civil, e 28, inciso I, da lei 11.697/2008, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: "Na hipótese, infere-se que a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem com base no disposto na Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), a qual, segundo a jurisprudência do STJ, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional, possui natureza de lei local. Assim, as normas estaduais de organização judiciária que tratam da competência dos Tribunais de Justiça não se incluem no conceito de lei federal expresso na Constituição como hábil a ensejar o acesso à instância especial, sendo aplicável a Súmula 280/STF” (REsp 1850230/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). Ademais, a conclusão do julgado no sentido de “que a possibilidade de a decisão do Juízo Cível repercutir no acervo patrimonial colacionado no inventário não tem o condão de afastar a competência do Juízo Cível, bastando, se o caso, simples comunicação do decisum ao Juízo do Inventário para que adote as medidas cabíveis” (ID 13569872 - Pág. 3), encontra-se em perfeita sintonia que a jurisprudência que emana da Corte Superior. Veja-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO. SÚMULA 202/STJ. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DISPONIBILIZADA AO CREDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR DE VALORES NA AÇÃO DE COBRANÇA. IMPLEMENTAÇÃO PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. ADMISSIBILIDADE, MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. ANALOGIA COM A PENHORA NO ROSTO DO INVENTÁRIO DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO FÁTICO OU JURÍDICO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PORQUE AINDA DISPONÍVEIS OS VALORES ARRESTADOS EM CONTA JUDICIAL VINCULADA. 1- O propósito recursal é definir se é ilegal ou teratológica a decisão judicial que nega o cumprimento de ofício em que se solicitou o arresto cautelar de valores, fundado em decisão proferida por juízo distinto, ao fundamento de que o crédito não foi objeto de habilitação no inventário e de que houve trânsito em julgado da sentença homologatória da sentença de partilha e, portanto, que houve o esgotamento da jurisdição do juízo a quem caberia efetivar o arresto. 2- É admissível, em tese, a impetração de mandado de segurança por terceiro prejudicado, ainda que não tenha sido interposto o respectivo recurso na qualidade de terceiro juridicamente prejudicado. Súmula 202/STJ. 3- A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível. Precedentes. 4- Ajuizada ação autônoma de cobrança e deferido o arresto cautelar de valores vinculados à conta judicial da ação de inventário, é irrelevante o fato de já ter sido homologada judicialmente a sentença de partilha, na medida em que o arresto, nessas circunstâncias, assemelha-se à penhora no rosto do inventário dos direitos sucessórios dos herdeiros, e também porque, após o trânsito em julgado, haverá a prática de atos típicos de cumprimento e de execução inerentes à atividade judicante, não havendo que se falar em esgotamento da jurisdição do juízo do inventário que o impeça de implementar a ordem judicial emanada do juízo em que tramita a ação de cobrança. 5- Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido. (RMS 58.653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1451968, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/10/2019. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa ao artigo 219, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973. Isso porque a turma julgadora consignou, verbis: “Compulsando os autos, verifica-se que a primeira ação de cobrança foi aviada em 30/08/2002, em desfavor de Edison Rinaldo Rodrigues da Cunha e da esposa, Nair de Almeida Cunha, que constavam como proprietários do imóvel gerador das taxas condominiais no respectivo Ofício de Registro de Imóveis, almejando a condenação dos requeridos ao pagamento das taxas ordinárias e extraordinárias inadimplidas de janeiro de 1999 a agosto de 2002 (ID 12741836). Desse modo, a citação dos réus no processo no 2002.01.1.069215-7 interrompeu a prescrição desde a data da propositura da ação (30/08/2002), nos termos do art. 219, §1o, do CPC/1973, vigente à época. Se a parcela vencida mais antiga cobrada na referida demanda data de janeiro de 1999, ressoa hialino que não houve prescrição da pretensão autoral enquanto tramitou o processo. A decisão proferida na demanda anterior, que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva, apenas transitou em julgado em 20/08/2018[1], sendo o último ato no processo e, portanto, o marco do recomeço do decurso do prazo prescricional, conforme dispõe o art. 202, parágrafo único, do estatuto civilista. Considerando que a presente ação de cobrança foi ajuizada em 21/02/2019 (ID 12741819), portanto, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, não há que falar em prescrição da pretensão autoral. (...) Ora, ausente a averbação da compra e venda na matricula do imóvel e não demonstrado nos autos que o credor foi devidamente cientificado acerca da transferência da propriedade e do real ocupante do imóvel em momento adequado, descabido inferir que a ação foi manejada contra parte manifestamente ilegítima, de modo a afastar a interrupção da prescrição.” (ID 13569872 - Págs. 4 e 5). Destarte, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029